Tribunal: TJBA
Processo: 0003468-95.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003468-95.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M DE FATIMA ALVES ABREU DE ABREU - ME

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO EM JANELAS E PORTAS E DE CORRIMÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. SERVIÇO MAL EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AO MÉRITO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA COMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia transita no campo da responsabilidade do fornecedor de serviço, que, segundo o regramento do microssistema consumerista, caracteriza-se como objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do prestador de serviço será afastada apenas se, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se evidenciar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

2. Se o prestador do serviço alega que o defeito foi provocado por terceiro contratado pelo consumidor para fazer ajustes posteriores, mas nada prova quanto a isso, não

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC (art. 333, CPC/1973)

3. A apresentação de documento, em sede recursal, que não foi apreciado pelo magistrado singular, sem justificativa de evento de força maior que a impediu a apresentação tempestiva, configura inovação recursal. Tratando-se de documento pré-existente à prolação da sentença e não apresentado na fase de conhecimento, sem que haja justificativa plausível para permitir a sua juntada extemporânea em sede de apelação, resta precluso o direito de produzir tal prova, nos termos dos artigos 435 (art. 397 do CPC/1973) e 1.014 do CPC/15.

4. A oposição de embargos de declaração que apenas refletiu o exercício dialético do direito de defesa da parte, garantido constitucionalmente, através de teses em relação aos vícios pertinentes aos aclaratórios, reclama o afastamento da multa aplicada, por não se tratar de recurso protelatório.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0003468-95.2007.8.05.0103
, sendo apelante
M DE FATIMA ALVES ABREU DE ABREU - ME
e apelado
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões expendidas no voto desta Relatoria.